Tribunal: TJSP
Processo: 1003974-54.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: João Antunes
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
Acidente do trabalho – Soldador – Lesão no joelho direito - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Apelação do INSS para condenação do Estado a proceder a restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade – Isenção do segurado prevista no § único do art. 129 da Lei 8213/91 não se confunde com os beneficiários da justiça

Ementa:
Acidente do trabalho – Soldador – Lesão no joelho direito - Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência de incapacidade laborativa – Apelação do INSS para condenação do Estado a proceder a restituição dos valores pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade – Isenção do segurado prevista no § único do art. 129 da Lei 8213/91 não se confunde com os beneficiários da justiça gratuita tutelados pela Lei 1060/50 – Despesa que fica a cargo da autarquia federal – Inadmissibilidade da condenação do Estado que sequer fez parte da lide - Sentença de improcedência mantida – Improvido os recursos do autor e INSS.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000101430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003974-54.2019.8.26.0554, da Comarca de Santo André, em que é
apelante/apelado ANDRÉ PEREIRA MATOS, é apelado/apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em 16a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento aos
recursos do autor e do INSS.V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CYRO BONILHA (Presidente) e JOÃO NEGRINI FILHO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
JOÃO ANTUNES DOS SANTOS NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003974-54.2019.8.26.0554 -Voto no 13.311
2
Apelação Cível no 1003974-54.2019.8.26.0554
Apelante/Apelado: André Pereira Matos
Apelado/Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Comarca: Santo André
Voto no 13.311
Acidente do trabalho – Soldador – Lesão no joelho direito
- Benefício acidentário – Laudo conclusivo para ausência
de incapacidade laborativa – Apelação do INSS para
condenação do Estado a proceder a restituição dos valores
pagos a título de honorários periciais – Impossibilidade –
Isenção do segurado prevista no § único do art. 129 da Lei
8213/91 não se confunde com os beneficiários da justiça
gratuita tutelados pela Lei 1060/50 – Despesa que fica a
cargo da autarquia federal – Inadmissibilidade da
condenação do Estado que sequer fez parte da lide -
Sentença de improcedência mantida – Improvido os
recursos do autor e INSS.
A r. sentença de fls. 170/172, cujo relatório se adota, julgou
improcedente ação acidentária proposta por André Pereira Matos contra o INSS.
Inconformado apela a parte autora (fls. 177/184), objetivando a
inversão do julgado. Sustenta fazer jus ao benefício pleiteado, aduzindo que as
sequelas decorrentes do exercício de sua atividade laborativa reduzem sua
capacidade laborativa. Assevera que a conclusão do laudo pericial está dissociada
dos documentos médicos que instruíram o processo laudo, notadamente, em relação
à incapacidade e o nexo-causal. Aduz que o perito não se atentou às atividades
desempenhadas na antiga empregadora do segurado. Discorre sobre a matéria
debatida e as questões controvertidas nos autos, requerendo o provimento do
recurso.
Também apela o Instituto (fls. 191/192), buscando parcial
reforma da r. sentença. Sustenta, em síntese, que sendo o autor beneficiário da
justiça gratuita e, em face da improcedência da ação, o Estado deve ser condenado
ao pagamento dos honorários periciais.
Processados os recursos, as partes não apresentaram suas
contrarrazões.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
O recurso voluntário autárquico é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o
art. 1.007, §1o do Código de Processo Civil, dispensado está o INSS de recolher

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003974-54.2019.8.26.0554 -Voto no 13.311
3
qualquer preparo para o recurso, inclusive a taxa em comento.
Também o apelo da parte autora é tempestivo e preenche os
requisitos de admissibilidade. Oportuno lembrar, que nos termos do que dispõe o
art. 129, § único da Lei 8.213/91, o segurado está dispensado de recolher qualquer
preparo para o recurso, inclusive a taxa de porte de remessa e de retorno.
Feitas estas considerações passo ao exame da matéria.
A pretensão da parte autora lança base no argumento de que no
exercício de sua função como soldador, em decorrência das condições agressivas de
seu trabalho veio a ser acometido de lesões no joelho direito.
Não há notícia da emissão de Comunicação de Acidente do
Trabalho (CAT).
Realizada a perícia médica (fls. 119/133), ao exame físico
objetivo do joelho direito, constatou o experto, sinal da gaveta anterior e posterior
negativo, flexão e extensão ativa da perna direita, musculatura normal na perna e
coxa direita. Ressaltou o perito que o segurado caminhou normalmente com apoio
da ponta dos pés e com apoio dos calcanhares e sua marcha é normal. Verificou o
perito que o autor apresenta uma cicatriz cirúrgica na região do joelho com extensão
de 11,5cm e com depressão na mesma (fls. 122/123).
Diagnosticou o perito que o autor é portador de artrose (fls.
127), concluindo que através do exame clínico e exames complementares e vistoria
in loco, a perícia não evidenciou lesão e redução funcional no joelho direito, não
havendo incapacidade laboral (fls. 131).
Em que pesem as argumentações desenvolvidas no recurso, o
laudo pericial mostra-se suficientemente fundamentado, afigurando-se seguro e
convincente, merecendo, destarte, orientar o desfecho da lide.
Apesar do laudo elaborado na ação trabalhista juntado pela
parte autora não ser válido como prova emprestada nestes autos, pois, foi colhida
sem o contraditório do Instituto que sequer fez parte naquele processo, além de não
constar o seu acolhimento pela Justiça do Trabalho, o laudo pericial realizado nestes
autos não apresenta em seu conteúdo dúvida ou contradição a justificar a realização
de nova perícia.
Vale lembrar que, conquanto o magistrado não esteja adstrito
ao laudo pericial (CPC, art. 479), na hipótese dos autos, não poderia o juiz deixar de
considerar a perícia médica, cujo laudo se encontra bem fundamentado e conclusivo.
Oportuno ainda ressaltar que para à concessão do benefício
acidentário são requisitos, a verificação do acidente ou diagnóstico da doença, a
existência de nexo causal ou concausal com o trabalho e a incapacidade do segurado
para continuar exercendo seu labor habitual, seja de forma total ou parcial.
Renove-se que o perito foi incisivo em afirmar que não há
incapacidade laborativa, podendo o autor exercer as mesmas atividades, sem
restrições por doença.
Assim, uma vez inexistente qualquer incapacidade laborativa,
nenhuma indenização acidentária é devida.
Anote-se por fim que, conforme já decidiu esta Câmara:
“para a concessão do benefício acidentário é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003974-54.2019.8.26.0554 -Voto no 13.311
4
imprescindível à configuração inequívoca do
nexo causal entre a moléstia e o trabalho e
da efetiva incapacidade profissional dela
resultante. A ausência de qualquer um
destes requisitos não autoriza a concessão de
tal reparação” (Apelação no 518.694-5/6,
Rel. Des. Luiz de Lorenzi).
Merece, pois, ser mantido o decreto de improcedência da ação.
No tocante ao apelo do Instituto, este não merece guarida.
Isto porque a obrigação da autarquia de pagar os honorários
periciais nas ações acidentárias decorre do disposto no § 2o do art. 8o da Lei no
8.620/93, que não prevê a restituição dos valores desembolsados. Ou seja, pouco
importa tenha o INSS sido vitorioso na demanda, não há previsão de devolução dos
honorários periciais pagos.
Não fosse por isso, a isenção do segurado do pagamento de
custas e despesas processuais decorre do disposto no artigo 129, parágrafo único da
Lei 8.213/91. Portanto, o caso dos autos, trata-se de isenção legal que difere em
muito daqueles que envolvem partes beneficiária da assistência judiciária gratuita
prevista pela Lei 1060/95, onde aos hipossuficientes é dever do Estado, podendo, em
tese, ser discutida a responsabilidade da Fazenda Pública Estadual em relação ao
pagamento de honorários periciais eventualmente adiantados pela parte não
albergada pelo benefício da gratuidade.
Neste sentido, é o posicionamento desta C. Câmara
especializada:
“ACIDENTÁRIA Cilindrista Problemas
na coluna Exame pericial que concluiu pela
ausência de incapacidade laborativa Laudo
não contrariado por nenhum outro trabalho
técnico sob o crivo do contraditório

Improcedência mantida
Responsabilidade
do INSS pelo pagamento dos honorários
periciais, ainda que vitorioso na demanda
Recursos
desprovidos. (TJSP;
Apelação
Cível 1031261-93.2018.8.26.0564; Relator
(a): Cyro Bonilha; Órgão Julgador: 16a
Câmara de Direito Público; Foro de São
Bernardo do Campo - 1a Vara Cível; Data do
Julgamento: 24/09/2019; Data de Registro:
26/09/2019)”
“Acidente
do
trabalho

Moléstias
ortopédicas (coluna e ombro esquerdo)

Ausência de nexo causal
Sentença de
improcedência mantida Recurso improvido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1003974-54.2019.8.26.0554 -Voto no 13.311
5
Acidente
do
trabalho

Sentença
de
improcedência
Apelação do INSS para
restituição dos valores pagos a título de
honorários periciais Impossibilidade diante
da
isenção
da
autora
aos
ônus
da
sucumbência, inclusive honorários periciais
(art. 129, parágrafo único, da Lei no
8.213/91)
Despesa que fica a cargo da
autarquia federal Recurso improvido. Nego
provimento aos recursos. (TJSP; Apelação
Cível 1003416-69.2018.8.26.0505; Relator
(a): Luiz Felipe Nogueira; Órgão Julgador:
16a Câmara de Direito Público; Foro de
Ribeirão
Pires
- 1a
Vara;
Data
do
Julgamento: 27/08/2019; Data de Registro:
17/09/2019) ”.
Ademais, não há como se transferir a responsabilidade de
pagamento dos honorários do perito ao Estado, o qual não poderia ser condenado em
ação da qual não participou.
Em face do exposto e por meu voto, nego provimento aos
recursos do autor e do INSS.
JOÃO ANTUNES

Relator